Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600353-88.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE RÁDIO E DIREITO DE
RESPOSTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de Declaração opostos por Edgar Bueno contra o Acórdão nº
64.046, que julgou parcialmente provido recurso eleitoral, declarando nula a
parte da sentença que determinou a retratação nas redes sociais do
recorrente e a exclusão do conteúdo impugnado, mantendo os demais termos
da sentença.
1.2. O embargante alega omissão quanto à ilegitimidade da Rádio Massa FM
Cascavel 98.9 e à determinação de direito de resposta, argumentando que a
rádio não estava no polo passivo da ação e que a ofensa ocorreu em
entrevista, não caracterizando propaganda eleitoral pela internet.
1.3. Em contrarrazões, Renato Silva defende a inexistência de omissão e a
tentativa de rediscutir o mérito. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento e rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
ilegitimidade da Rádio Massa FM Cascavel 98.9; (ii) saber se a determinação
de direito de resposta fundamentada no artigo 32, II e IV, da Resolução nº
23.608/2019 do TSE foi omissa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
eleitoral conforme o artigo 275 do Código Eleitoral, prevê os embargos de
declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir
omissão.
3.2. O Acórdão embargado abordou expressamente a questão da
ilegitimidade passiva da Rádio Massa FM Cascavel 98.9, citando os artigos
9º-E da Resolução nº 23.610/2019 e 17, §1º-B, da Resolução nº 23.608/2019,
que permitem oficiar provedores para o cumprimento de ordens judiciais,
ainda que não figurem no polo passivo. Não há omissão sobre esse ponto.
3.3. Quanto ao direito de resposta, o Acórdão fundamentou que a veiculação
ocorreu em rádio e rede social, sendo aplicável o artigo 32, II e IV, da
Resolução nº 23.608/2019 do TSE, que prevê o direito de resposta
Num. 44079024 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372789700000043030941
Número do documento: 24092715372789700000043030941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:10:23

proporcional à ofensa em ambos os veículos.
3.4. A jurisprudência do TSE estabelece que embargos de d

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600353-88.2024.6.16.0068

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta n.º 0600353-
88.2024.6.16.0068 que, com fulcro no art. 32, inc. IV, alínea "d" da Resolução TSE nº 23.608/2019 e
inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedente e deferiu o pedido de direito
de resposta ao autor Renato da Silva, determinando que o representado Edgar Bueno divulgue
retratação pública na mesma medida em que proferida a ofensa. (Trata-se de Pedido de Resposta
promovido por Renato da Silva em face de Edgar Bueno, alegando, em síntese que, em entrevista
realizada em 21.08.2024, na emissora de Rádio Massa FM Cascavel 98.9, cujo conteúdo foi
replicado na rede social Facebook da referida emissora de rádio, o representado proferiu
informações inverídicas, de maneira tendenciosa, sobre o representante, com relação a sua
escolha para ser candidato a vice-prefeito de cascavel no pleito anterior e proferiu inverdades
sobre o processo de refinanciamento de impostos da empresa de propriedade do representante,
transcrição: "Ele devia o imposto na prefeitura, chegou lá e deu 3 milhões para ser vice. Ma de
volta 3 vezes mais", ainda "VALDOMIRO CANTINI: Como é que é? Você pode provar isso? EDGAR
BUENO: 3 Milhões para ser Vice. Pois bem, foi. E você também sabe disso. Todo mundo sabe. Não
quero falar. Então tá bom, vou te dar 3 milhões aqui para mim ser Vice, mas depois você me
recuperar nos impostos. Esse foi o trato. Mas não deu, quatro meses já procuraram. Fizeram a lei
do Renato, porque foi um REFIC preparado só para atender o Renato. O Renato foi atendido, já
mandaram...Como é que é? Cancelar uma lei? Suspender a lei? Foi só para atender um amigo.
Entendeu? Então eu queria que o Renato me tratasse melhor. Eu nunca tratei o Renato mal. Eu
fiquei meio transtornado ontem"). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2024 EDGAR BUENO PREFEITO (EMBARGANTE)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
EDGAR BUENO (EMBARGANTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(EMBARGADA)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (EMBARGADA)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44079024
27/09/2024
15:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.483

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA
0600353-88.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 EDGAR BUENO PREFEITO
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
EMBARGANTE: EDGAR BUENO
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
Num. 44079024 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372789700000043030941
Número do documento: 24092715372789700000043030941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:10:23

EMBARGADA: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
EMBARGADA: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE RÁDIO E DIREITO DE
RESPOSTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de Declaração opostos por Edgar Bueno contra o Acórdão nº
64.046, que julgou parcialmente provido recurso eleitoral, declarando nula a
parte da sentença que determinou a retratação nas redes sociais do
recorrente e a exclusão do conteúdo impugnado, mantendo os demais termos
da sentença.
1.2. O embargante alega omissão quanto à ilegitimidade da Rádio Massa FM
Cascavel 98.9 e à determinação de direito de resposta, argumentando que a
rádio não estava no polo passivo da ação e que a ofensa ocorreu em
entrevista, não caracterizando propaganda eleitoral pela internet.
1.3. Em contrarrazões, Renato Silva defende a inexistência de omissão e a
tentativa de rediscutir o mérito. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento e rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
ilegitimidade da Rádio Massa FM Cascavel 98.9; (ii) saber se a determinação
de direito de resposta fundamentada no artigo 32, II e IV, da Resolução nº
23.608/2019 do TSE foi omissa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
eleitoral conforme o artigo 275 do Código Eleitoral, prevê os embargos de
declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir
omissão.
3.2. O Acórdão embargado abordou expressamente a questão da
ilegitimidade passiva da Rádio Massa FM Cascavel 98.9, citando os artigos
9º-E da Resolução nº 23.610/2019 e 17, §1º-B, da Resolução nº 23.608/2019,
que permitem oficiar provedores para o cumprimento de ordens judiciais,
ainda que não figurem no polo passivo. Não há omissão sobre esse ponto.
3.3. Quanto ao direito de resposta, o Acórdão fundamentou que a veiculação
ocorreu em rádio e rede social, sendo aplicável o artigo 32, II e IV, da
Resolução nº 23.608/2019 do TSE, que prevê o direito de resposta
Num. 44079024 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372789700000043030941
Número do documento: 24092715372789700000043030941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:10:23

proporcional à ofensa em ambos os veículos.
3.4. A jurisprudência do TSE estabelece que embargos de declaração não
servem para rediscutir o mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissões,
contradições ou obscuridades (TSE, Prestação de Contas nº 26741, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 05/08/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A expressa apreciação da ilegitimidade passiva e da
determinação de direito de resposta em acórdão afasta a alegação de
omissão, sendo os embargos de declaração incabíveis para rediscutir o
mérito."

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 1.022

- Código Eleitoral, art. 275

- Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, §1º-B; art. 32, II e IV

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-E

Jurisprudência relevante citada

- TSE, Prestação de Contas nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
05/08/2021

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDGAR BUENO em face
do Acórdão nº 64.046 (ID 44003517), por meio do qual esta Corte julgou parcialmente
provido o recurso eleitoral interposto, para declarar nula a parte da sentença que
determinou a retratação nas redes sociais do recorrente e a exclusão do conteúdo
Num. 44079024 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372789700000043030941
Número do documento: 24092715372789700000043030941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:10:23

impugnado, mantendo-se a sentença nos demais termos.

O embargante alega, em síntese, que o Acórdão é omisso: a) no que se
refere ao não reconhecimento da ilegitimidade da Rádio Massa FM Cascavel 98.9, porque
o embargado não teria incluído no polo passivo da ação a Rádio e o Facebook, de modo
que inexistiria relação processual com relação ao veículo de comunicação ou ao
Facebook, não podendo a sentença impor condenação ou ordem à quem não está no
polo passivo da demanda; b) a Rádio não é um provedor, mas um veículo de
comunicação, de forma que não se aplica ao caso o artigo 9º-E c/c artigo 17 § 1º-B,
ambos da Resolução nº 23.608/2019 do TSE, como consta do acórdão embargado, razão
pela qual requer o saneamento da omissão com a exclusão da Rádio do polo passivo; c)
o acórdão determinou a concessão do direito de resposta com base no artigo 32, II e IV
da Resolução nº 23.608/2019 do TSE, de forma equivocada, tendo em vista que a
declaração do embargante ocorreu em entrevista e foi apenas compartilhada na página
do Facebook da Rádio Cascavel FM, não se tratando de ofensa transmitida em
propaganda eleitoral pela internet, razão pela qual requer o afastamento da determinação
com base no artigo 32, IV, da Resolução nº 23.608/2019 do TSE. Requer o acolhimento
dos embargos (ID 44011912).

Em contrarrazões os embargos, Renato Silva alega, em síntese, a
inexistência de vício no aresto embargado, bem como rediscussão do mérito e o reexame
do conjunto fático-probatório. Requer a rejeição dos aclaratórios (ID 44028140).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, pois não se verificam falhas a serem sanadas (ID
44035886).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Num. 44079024 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372789700000043030941
Número do documento: 24092715372789700000043030941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:10:23

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de
suposta omissão no Acórdão embargado, no que se refere à fundamentação e análise da
não apreciação da ilegitimidade passiva da Rádio Cascavel FM, bem como a
determinação de direito de resposta com fundamento no artigo 32, incisos II e IV da
Resolução nº 23.608/2019 do TSE.

Sem razão o embargante.

No tocante à legitimidade da Rádio Cascavel FM, o acórdão deliberou sobre a
questão, em um tópico apartado, inexistindo omissão sobre o assunto, a saber (ID
44003517), como bem se observa:

“(...)

II.i. Ausência de inclusão no polo passivo da ação da Rádio Massa FM Cascavel 98.9 e
do Facebook:

O recorrente alega que o recorrido não incluiu no polo passivo da ação a Rádio Massa FM
Cascavel 98.9 e o Facebook e, dessa maneira inexistiria relação processual com relação ao
veículo de comunicação ou ao Facebook, não podendo a sentença impor condenação ou
ordem a quem não participou do processo, ou não está no polo passivo da referida
demanda.

A alegação não merece prosperar.

Os provedores de aplicação ou de conteúdo podem ser oficiados para cumprir
determinações judiciais nas representações eleitorais em que não sejam partes, e serão
solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, quando não promoverem a
indisponibilização imediata de conteúdos e contas, nos termos do artigo 9º- E da Resolução
nº 23.610/2019 c/c artigo 17 § 1º-B, da Resolução nº 23.608/2019 ambas do TSE, que
assim dispõem:

Resolução nº 23.610/2019 do TSE:

Art. 9º-E. (...)

Art. 17. (...)

O TRE- MG já decidiu, para estas Eleições de 2024, que os provedores somente serão
partes nas representações se forem interpelados, judicialmente, para retirada de publicação
cujo conteúdo se enquadre nos temas discriminados nos incisos do citado art. 9º-E, e não o
fizer. Confira-se:

(...)
Num. 44079024 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372789700000043030941
Número do documento: 24092715372789700000043030941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:10:23

No caso, a fala do recorrido foi realizada no programa da Rádio Massa FM Cascavel 98.9, o
qual foi também publicado na rede social da referida rádio no Facebook.

Verifica-se que a Rádio Massa FM Cascavel 98.9 excluiu o vídeo constante do endereço
https://www.facebook.com/massafmcvel/videos/1038605744464008/?mibextid=oFDknk&rdid
=Z6AMP7SZow65dmv1 . Assim, diante do cumprimento da ordem, não há que se falar em
inclusão da Rádio Massa FM Cascavel 98.9 no polo passivo da ação. Da mesma forma em
relação ao Facebook, que sequer foi intimado para a retirada da publicação.

Dessa forma, afasta-se a preliminar.

(...)”

Em relação à determinação do direito de resposta, conforme as hipóteses dos
incisos II e IV do artigo 32 da Resolução nº 23.608/2019 do TSE, também foi objeto de
fundamentação expressa, donde não há que se falar em omissão, conforme se vê (ID
44003517):

“(...)

Na hipótese, nos termos dos pedidos da inicial, verifica-se que o pedido principal consistiu
em determinação ao representado para divulgar retratação pública na mesma medida em
que proferida a ofensa (art. 32, inc. IV, alínea “d”, da Resolução TSE no 23.608/2019) e pelo
dobro do tempo em que restou exposto.

Nesses termos, não há dúvida de que houve o pedido de retratação na inicial.

A insurgência que merece acolhida, no ponto, se refere tão somente à alegação de que a
ofensa foi proferida em programa de rádio e na rede social Facebook da rádio Massa FM
e não nas redes sociais do recorrente.

“(...)

A Resolução nº 23.608/2019 do TSE, na parte em que trata do direito de resposta,
determina que ele deve ocorrer na mesma medida da ofensa, ou seja, no caso, na rádio e
na rede social da rádio, nas quais foi veiculada, e pelo mesmo tempo em que permaneceu
divulgada, nos termos do seu artigo 32, inciso II, “d” e inciso IV, “d”, assim redigido:

(...)

Assim sendo, ao que se refere à determinação de veiculação do direito de resposta, verifica-
se que estão preenchidos os requisitos.

Sobre o cumprimento ou não do direito de resposta e da retratação, incumbe ao Juízo
Eleitoral de primeiro grau averiguar o seu cumprimento e sua forma, com ajustes ora
realizados no presente acórdão.

Portanto, qualquer pedido sobre o cumprimento da sentença deve ser deduzido perante o
Juiz Eleitoral competente.

(...)”

Num. 44079024 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372789700000043030941
Número do documento: 24092715372789700000043030941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:10:23

Verifica-se, portanto, do Acórdão embargado que houve apreciação expressa
acerca da alegação de ilegitimidade da Rádio Cascavel FM e sobre a concessão do
direito de resposta, nos termos do artigo 32, incisos II e IV, da Resolução nº 23.608/2019
do TSE.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
que levaram ao provimento parcial do recurso foram devidamente enfrentadas e
fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os motivos que levaram
ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão
nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

Num. 44079024 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372789700000043030941
Número do documento: 24092715372789700000043030941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:10:23

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos por EDGAR BUENO, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA
(1327) Nº 0600353-88.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: ELEICAO 2024 EDGAR
BUENO PREFEITO, EDGAR BUENO - Advogados do(a) EMBARGANTE: ALBERTO
SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, CIRO LARGO
JUNIOR - PR64709, EVERTON SEIDLER - PR79803, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - PR118339, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, MICHELINE BUENO - SC63804, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A - EMBARGADAS:
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO, RENATO DA SILVA - Advogados do(a)
EMBARGADA: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
Num. 44079024 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372789700000043030941
Número do documento: 24092715372789700000043030941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:10:23

PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44079024 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372789700000043030941
Número do documento: 24092715372789700000043030941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:10:23